Tribunal: TCU
Processo: 022.352/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento de concessões de aposentadoria em favor de José Francisco Reichert e Jussara Horlle Schein, expedidos pela Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher, nos termos do § 2o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Neusa Maria Tarouco Corrêa (CPF: XXX.178.000-XX), Gerente Executiva de Recursos Humanos da Gerência Executiva do INSS em Novo Hamburgo-RS; 9.2. arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.